Tribunal: TJSP
Processo: 2010321-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de conhecimento. Decisão que indeferiu ao autor, ora agravante a antecipação dos efeitos da tutela. Tutela antecipada. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Ratificação da tutela recursal de urgência anteriormente concedida. Decisão reformada. Recurso provido.